Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706832-02.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701721-22.2024.8.07.0005 AGRAVANTE: C F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES DOS REIS, WANESSA NAYARA LOPES FURTADO, JENS MIGUEL CARVALHO BERTHELSEN, RAIO DE LUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto do agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o feito já foi remetido a outro Juízo, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de modo que este tribunal, em tese, não possui competência para interferir em feito que tramita perante tribunal diverso. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora